Tribunal: CARF
Processo: 10580.907526/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.907526/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.597 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2022
Recorrente
LABORATORIO DIRCEU FERREIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 21 que não homologou a compensação declarada no(s) PER/DCOMP(s)
vinculado(s) ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.907526/2011-53
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.597 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907526/2011-53

O crédito no montante de R$ 85.924,62 indicado no PER/DCOMP identificado
sob no 42334.36052.150207.1.7.02-9320 foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual não foi apurado
saldo negativo de IRPJ disponível para compensação.
Segundo o despacho decisório as parcelas de formação do saldo negativo
indicadas no PER/DCOMP foram confirmadas como segue:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
Valores em R$

As parcelas de IRRF, não confirmadas no processamento do PER/DCOMP foram
detalhadas no demonstrativo disponibilizado no site da RFB (cópia às fls. 22 a 24).
O contribuinte, irresignado, impugnou o despacho decisório, manifestando a sua
inconformidade às fls. 411 a 420, pela qual alega em apertada síntese, o seguinte:
 O Fisco Federal reconheceu o somatório das parcelas de composição do crédito
na DIPJ no total de R$ 171.344,60, mas reconheceu como crédito compensável apenas o valor de
R$ 79.939,98;
 levou em consideração tão somente os valores preenchidos pela Manifestante
em suas PER/DCOMP relativos às retenções na fonte, no valor de R$ 95.595,55, dos quais
reconheceu apenas o valor de R$ 79.939,98;
 desconsiderou os recolhimentos por estimativa efetuados no decorrer do ano-
calendário, que somados às retenções perfazem o "Somatório das parcelas de composição do
crédito na DIPJ" por ele mesmo, Fisco, reconhecido, no valor de R$ 171.344,60;
 ainda que se defenda o dever de prova por parte do contribuinte, ressalta-se que
também o Fisco deve provar que de fato aquele crédito não é suficiente, através do cruzamento
de todas as declarações que envolveram o CNPJ da incorporada pela Manifestante (cruzamento
de D1RF das fontes pagadoras, DCTF, DARF de recolhimentos nos respectivos códigos de
receita, DIPJ). Isso porque se deve manter a primazia do princípio da verdade material no
processo administrativo, princípio esse que deve ser de rigor seguido no processo administrativo
contencioso em que se discute a exigibilidade do crédito tributário;
 protesta provar o alegado por outros meios de prova a serem juntados aos autos,
em estrita observância ao princípio da verdade material.
Em sessão de 18 de julho de 2018 (e-fls. 883) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.597 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907526/2011-53

O relator constatou que a recorrente não informou os valores referentes aos
recolhimentos via DARF de estimativas na DCOMP, tal como alegado no seu recurso.
Consultando os sistemas da RFB, constatou que os recolhimentos via DARF
somam R$ 75.749,13. Constatou também que as retenções de IRRF somam R$ 83.942,74, valor
superior ao validado pelo despacho decisório.
Ao final, apurou saldo negativo de R$ 74.271,80:

A sucessora da recorrente (Fleury S.A.) tomou ciência da decisão de primeira
instância em 01/10/2020 (e-fls. 895), tendo apresentado Recurso Voluntário em 30/10/2020 (e-
fls. 897), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que o reconhecimento a menor do crédito pela DRJ deveu-se ao fato de
que as fontes pagadoras teriam recolhido o IRRF em montante inferior ao devido, gerando uma
glosa de R$ 8.193,61. E prossegue afirmando que :
“se as fontes pagadoras da Manifestante procederam à retenção do imposto no
montante de R$ 83.942,74 a título de IRRF, mas não tenham procedido o
recolhimento total aos cofres públicos (o fisco informa que comprovou R$
74.271,80), podemos estar diante de uma apropriação indébita de R$ 8.193,61, de
forma que caberia às d. Autoridades Fiscais exigirem a IRPJ de referidas fontes e não
da Manifestante, garantindo-se a esta a compensação”.

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.597 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907526/2011-53

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
O formulador da peça recursal endereçada a este CARF, que não é identificado
pois o recurso não é assinado, aparenta não ter compreendido os termos da decisão de primeiro
grau.
No entanto, entendo que o voto do relator foi suficientemente didático ao afirmar
que:
1. A recorrente tinha sido intimada a corrigir os erros que ela mesma cometeu
no preenchimento da DCOMP mas permaneceu inerte até a ciência do
despacho decisório;
2. Suprindo estas omissões cometidas pela recorrente, o relator consultou os
sistemas da RFB e constatou que houve recolhimento via DARF de
estimativas, ao contrário da DCOMP, que nada declara neste quesito;
3. Na mesma consulta aos sistemas da RFB, constatou que havia outras
retenções de IRRF em valores superiores ao validado pelo despacho
decisório;
4. Ao final, apurou saldo negativo no valor de R$ 74.271,80.

Portanto, a apuração do saldo negativo em valor inferior ao declarado na DCOMP
não decorreu do recolhimento a menor pelas fontes pagadoras mas da simples operação
matemática demonstrada na tabela de e-fls. 891:

E este cálculo matemático é resultado do disposto no artigo 6, parágrafo 1§, inciso
II da lei 9430/1996(na sua redação original), que define a forma de apuração do saldo negativo
de IRPJ
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.597 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907526/2011-53

II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega
da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.”

“Art. 2o ...
[...]

§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.”

Portanto, o relator reconheceu a existência de retenções no valor de R$ 83.942,74
e recolhimentos de estimativa no montante de R$ 75.749,13, que subtraídos do valor devido de
IRPJ, obtêm-se o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 74.271,80:
R$ 85.420,07 – 83.942,74 – 75.749,13 = R$ 74.271,80

Este cálculo matemático não possui qualquer relação com insuficiência de
recolhimentos supostamente cometidas pelas fontes pagadoras, o que aliás sequer foi aventada
pelo relator.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 911
DF CARF MF
Original